Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-86.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente às sete prestações de R$ 94,53 (noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), lançadas nas faturas dos meses de julho e seguintes.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória. Narrou que é cliente do banco requerido com o qual possui contrato de cartão de crédito. Relatou que a fatura com vencimento em 10/05/22, no valor de R$ 598,54 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), foi paga com 20 (vinte) dias de atraso (ID 46328951). Pontuou que a fatura do mês junho de 2022 deveria ter vindo no montante de R$ 434,15 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), contudo, foi emitida no valor de R$ 1.032,69 (um mil, trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), por não ter reconhecido o pagamento do mês anterior. Ressaltou que pagou apenas o valor de R$ 434,15 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos). Aduziu que no mês 07/2022 foi novamente cobrada no valor cheio, qual seja, R$ 1.032,69 (um mil e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), bem como verificou o lançamento de um parcelamento de 7 vezes de R$ 94,53 (noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) referente a fatura do mês de maio, a qual já havia sido paga. Asseverou que estava sendo lesada no valor de R$ 1.694,40 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), porém só foi restituída em R$ 1.032,69 (um mil trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) e que ainda há um saldo a receber de R$ 661,71 (seiscentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na resolução n° 140 de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 46329102).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na negativa da indenização por danos morais e na obrigação de retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que a responsabilidade da instituição financeira independe da existência de culpa e se baseia na conduta, dano e nexo causal, bastando a aferição do ato ilícito, praticado pelo fornecedor de serviços e o dano causado ao consumidor para ensejar a obrigação de indenizar. Pontuou que não foi prestado o serviço a contento e que a busca da autora pela solução de algo que não deu causa ultrapassou o mero dissabor, ensejando na reparação por dano moral. Alega a existência de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, coligindo aos autos os documentos comprobatórios no momento da interposição do recurso. Recurso não conhecido a respeito da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e sua respectiva retirada, por configurar inovação recursal, tendo em vista que o fato é anterior ao ajuizamento da ação (agosto de 2022).
7. Em contrarrazões a instituição financeira requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ante a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento de causas de alta complexidade. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva do recorrente, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, tal como anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorrentes do débito indevido em sua conta. Destaco que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes alegada e comprovada em sede recursal não foi conhecida e diz respeito a valores devidos em agosto de 2022. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrida a ensejar a condenação da instituição financeira. Ressalte-se que o pedido de retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes não foi objeto da inicial, configurando inovação recursal, não cabendo análise nesta seara. Ademais, o valor apontado no documento de ID 46329099 não corresponde ao discutido nos autos.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95